Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que consolidou multa coercitiva anteriormente cominada para o descumprimento de tutela de urgência requerida por T.C.D. O agravante sustentou que não houve descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e que o valor da multa consolidada seria exorbitante. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a r. decisão agravada que cominou multa à Bradesco Saúde por suposto e não comprovado descumprimento”. Preparo regular sob ID 33900773. Instado a se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso, uma vez que a decisão teria sido disponibilizada em 03/12/2021, argumentou que sua irresignação volta-se contra a decisão posterior e que consolidou a multa devida em R$288.000,00. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Decisão de referência ID 110340351. Depois de determinado o bloqueio dos valores via SISBAJUD 110396879, o requerido se manifestou na ID 110465165 informou que fez o pagamento dos honorários médicos em favor dos representantes do autor no dia 30/11/2021. Na ID 111885067 a parte autora confirmou o recebimento dos valores no dia 30/11/2021. Assim, o valor bloqueado na ID 110881149 deve ser restituído ao requerido, que fica intimado a indicar conta para a transferência dos valores no prazo de 05 (cinco) dias. Quanto à multa fixada na decisão em referência, entendo que continua devida, uma vez que o pagamento ainda se deu fora do prazo concedido na decisão de ID 105114033, assim, as astreintes devem incidir desde 13/10/2021 até a data do pagamento integral que ocorreu em 30/11/2021, totalizando 48 dias de atraso. Considerando que a multa foi fixada em R$ 6.000,00 diários, o valor devido a título de astreintes equivale a R$ 288.000,00. Considerando que o presente feito não depende de dilação probatória, uma vez que a prova dos fatos é documental e já foi produzida, venham os autos conclusos para julgamento, observada a ordem de conclusão e eventual preferência legal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes seus pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que, parte das razões recursais volta-se a impugnar a conclusão de que a recorrente teria descumprido a decisão anterior e que determinou a cobertura do tratamento médico prescrito ao autor. Contudo, o descumprimento da ordem judicial foi reconhecido na decisão proferida aos 02/12/2021, nos seguintes termos: “Decisão de referência ID 109526205. Manifestação do Ministério Público na ID 110320825, postulando o bloqueio dos valores referentes ao reembolso dos honorários médicos e a condenação do requerido na multa pelo descumprimento da tutela de urgência. Verifico que, Intimada para comprovar o reembolso do valor de R$ 10.500,00, a ré deixou transcorrer o prazo sem manifestação, assim, promova-se o bloqueio da referida quantia via SISBAJUD, conforme determinado na decisão precedente. A requerida não apresentou justificativa plausível para o descumprimento da tutela de urgência, sendo certo que o alegado equívoco da médica ao gerar a nota fiscal em nome dos pais do autor, e não em nome da seguradora, não justifica o atraso na liberação dos valores, até porque a referida dificuldade burocrática só foi comunicada nos autos depois de transcorrido o prazo para cumprimento e depois que a parte autora adiantou os custos dos honorários médicos e demonstrou que o sistema do requerido para solicitar o reembolso estava fora do ar. Assim, a multa fixada na decisão de ID 105114033 (R$ 6.000,00 ao dia) é devida e deve incidir deste o final do prazo conferido ao réu para cumprimento da referida decisão, que findou em 12/10/2021, até a data em que se realizar o bloqueio dos valores via SISBAJUD.” Desta forma, qualquer irresignação acerca desse pronunciamento acerca do descumprimento da tutela de urgência não comporta conhecimento, seja porque não versa tutela de urgência (art. 1.015, I, CPC), mas seus efeitos, precisamente o seu cumprimento ou descumprimento no tempo. Por conseguinte, o objeto do recurso deve se restringir à definição do período de incidência das astreintes e seu valor final, segundo o entendimento jurisprudencial de que, mostrando-se módico ou exacerbado, poder ser revisto sempre que necessário e a qualquer tempo. Considerado o estágio atual do processo, não se vislumbra a possibilidade de dano grave. Embora a decisão tenha “constituído” crédito a favor do autor – multiplicado o valor da multa pelo número de dias que se entendeu por descumprida a ordem judicial - sua execução depende de procedimento próprio e condicionado ao trânsito em julgado da sentença (que sequer for prolatada) favorável. Lembrando ainda ser preciso o esgotamento dos recursos com efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator